Tribunal: TJDFT
Processo: 0754524-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754524-60.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISOSTOMO MOREIRA AGRAVADO: MARIA CRISOSTOMO MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA CRISÓSTOMO MOREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência no 0720063-53.2025.8.07.0003, ajuizada por MARIA CRISÓSTOMO MOREIRA contra a agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249705501 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a renovação do mandado de busca e apreensão dos veículos Toyota Corolla (placa PBM 6148) e Honda Civic (placa PBB 1088), ambos em posse da agravante, com autorização para uso de força policial, se necessário. Opostos embargos de declaração pela requerida, foram rejeitados (ID 256332489). Em suas razões recursais (IDs 79316007 e 79316008), a agravante sustenta que somente tomou ciência da ordem de busca e apreensão ao acessar o processo para contestar, não tendo sido regularmente intimada da decisão. Alega a existência de vício quanto à configuração do litisconsórcio necessário e unitário, uma vez que a agravada intentou ação em nome próprio para anulação de negócios jurídicos que envolveriam bens do espólio de Raimundo Crisóstomo Moreira, cujo inventário tramita perante a 3a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (processo no 0702329-89.2025.8.07.0003). Assevera que o provimento jurisdicional deve produzir efeitos uniformes a todos os herdeiros, razão pela qual a ação deveria ter sido proposta pelo espólio ou por todos os herdeiros conjuntamente, nos termos do art. 114 do CPC. Sustenta a inexistência dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Afirma que formulou pedido de revogação da tutela na contestação, renovado em embargos de declaração e em petição posterior, sem obter manifestação judicial adequada sobre o mérito do pedido. Quanto ao veículo Honda Civic, afirma que a transferência foi realizada antes do falecimento do de cujus, conforme Documento Único de Transferência assinado em 08/02/2023, com reconhecimento de firma em cartório. Quanto ao veículo Toyota Corolla, aduz que sua aquisição se deu com recursos próprios da agravante, provenientes de indenização trabalhista no valor líquido de R$ 474.000,00, depositada em 19/12/2014 na conta poupança do genitor. Afirma que o veículo foi adquirido em 15/10/2018 pelo valor de R$ 99.990,00, com entrada de R$ 60.490,00 custeada pela agravante, e que todas as parcelas do financiamento foram por ela quitadas, conforme baixa do gravame da alienação fiduciária em 14/01/2022. Aduz que o genitor lhe outorgou procuração pública em 09/08/2019, no 10o Ofício de Ceilândia, com poderes para alienação em causa própria, sendo tal procuração irrevogável e não extinta pela morte do outorgante, nos termos do art. 685 do Código Civil. Argumenta que a decisão impugnada insere a agravante em situação gravosa, impedindo-a de utilizar veículos legitimamente adquiridos e determinando o depósito dos bens em mãos de parte com quem mantém histórico de conflitos familiares. Requer, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos ou, subsidiariamente, sua nomeação como depositária dos bens. No mérito, requer o provimento do recurso para: (i) determinar a citação do espólio ou dos demais herdeiros para regularização do litisconsórcio necessário unitário; (ii) revogar a determinação de busca e apreensão dos veículos ou, subsidiariamente, substituir a medida por restrição de alienação dos veículos até o deslinde da demanda. Comprovante do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 79321552. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. HISTÓRICO DO PROCESSO DE ORIGEM Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por MARIA CRISÓSTOMO MOREIRA contra ADRIANA CRISÓSTOMO MOREIRA, visando à anulação de transferências de dois veículos (Honda Civic, placa PBB 1088, e Toyota Corolla, placa PBM 6148), alegadamente realizadas de forma fraudulenta e simulada pela ré, ora agravante, com prejuízo ao espólio de Raimundo Crisóstomo Moreira. Em síntese, a autora afirma que a ré teria se valido de procurações revogadas e da condição de filha para apropriar-se indevidamente dos veículos após o falecimento do genitor. No curso do processo de origem, foram proferidas quatro decisões interlocutórias. A primeira (ID 241763412, origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a imediata restrição administrativa de transferência dos veículos Toyota Corolla (placa PBM 6148) e Honda Civic (placa PBB 1088) no âmbito do DETRAN/DF, mediante sistema RENAJUD, impedindo qualquer alteração de propriedade. Todavia, indeferiu, naquele momento, o pedido de busca e apreensão dos veículos ao fundamento de que tal medida exigiria dilação probatória mínima e necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, determinando a citação da ré para contestar. Nesse passo, fora incluída restrição veicular nos dois veículos supramencionados, nos termos do comprovante juntado aos autos de origem sob o ID 241763413. Diante da superveniência de novos elementos, a segunda decisão (ID 244708133, origem) reconsiderou o entendimento anterior. O pedido de reexame foi instruído com documentos e imagens que indicavam uso rotineiro dos veículos pela ré, com especificação dos endereços residencial e comercial onde os bens estacionavam habitualmente, registro de colisão recente do Honda Civic e indícios de deterioração do Corolla. Ante tais circunstâncias, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos veículos, autorizando o cumprimento fora do horário forense e em finais de semana, com auxílio de força policial se necessário, e nomeando a autora como fiel depositária dos bens. Contudo, conforme noticiado nos autos de origem, a diligência de busca e apreensão retornou infrutífera (ID 249087710, origem). Em face desse cenário, a terceira decisão (ID 249705501) deferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, autorizando o auxílio de força policial, arrombamento de obstáculos e realização em horário especial. Nessa mesma oportunidade, o juízo indeferiu os pedidos autorais de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixação de astreintes e expedição de ofício ao Ministério Público para fins criminais, ao fundamento de que tais medidas seriam prematuras ou não pertinentes naquele estágio processual. Por fim, a quarta decisão (ID 250427590) tornou públicas as petições que haviam sido juntadas sob sigilo sem justificativa legal, e determinou a intimação da ré sobre as referidas petições, com prazo de 15 dias para manifestação. Frisa-se que tais petições serviram de fundamento para a segunda decisão (ID 244708133, origem), a qual primeiro deferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos objeto da lide. Diante desse cenário, a agravante formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos ou, subsidiariamente, para que seja nomeada como depositária dos bens. Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão que manteve a busca e apreensão dos veículos (ID 249705501 dos autos de origem) deve ser revogada, à luz da alegada (i) ausência de intimação válida quanto à decisão de busca e apreensão e de violação ao contraditório; (ii) irregularidade processual por ausência de litisconsórcio necessário unitário com os demais co-herdeiros; (iii) inexistência de requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida, ante defesa de posse legítima dos bens pela agravante. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. DA ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO Primeiramente, cumpre registrar que a agravante, na condição de ré, apenas integrou o processo principal após a prolação da primeira decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão dos veículos (ID 244708133, de 31/07/2025). Tratando-se de decisão proferida em tutela de urgência, antes mesmo da citação da parte contrária, é da própria natureza do instituto que a medida seja deferida inaudita altera parte, especialmente quando há risco de perecimento do direito ou de ineficácia da prestação jurisdicional. Ademais, ainda que se reconheça que determinadas peças processuais tenham permanecido temporariamente sob sigilo, não há qualquer prejuízo concreto à agravante. O mandado de busca e apreensão deferido na decisão de ID 244708133 não foi cumprido, conforme noticiado nos próprios autos de origem (ID 249087710), de modo que a medida não produziu nenhum efeito prático na esfera jurídica da agravante até o momento. Mais relevante ainda é o fato de que, após a retirada do sigilo pela decisão de ID 250427590, de 22/09/2025, foi expressamente concedido à agravante o prazo de 15 dias para se manifestar sobre as petições tornadas públicas (IDs 250095711, 242531562 e 242531566), sob pena de preclusão. A agravante, contudo, quedou-se inerte quanto a esse ponto, optando por opor embargos de declaração contra decisão anterior que renovou o mandado de busca e apreensão (ID 249705501, de 15/09/2025). Verifica-se, portanto, que a agravante teve oportunidade processual adequada para impugnar os fundamentos que embasaram a concessão da tutela de urgência, mas deliberadamente escolheu não exercer tal direito no momento apropriado, preferindo aguardar a prolação de nova decisão para, então, alegar vício de intimação e ofensa ao contraditório. Inexiste, assim, a alegada violação ao contraditório ou à ampla defesa. A ausência de intimação prévia à concessão de tutela de urgência não configura nulidade quando se trata de medida deferida antes da citação, e a posterior oportunização de manifestação sobre os documentos retirados do sigilo, não exercida pela parte, afasta qualquer alegação de prejuízo. Conforme consagrado no art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos processuais depende da demonstração de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto. Aplica-se, aqui, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo efetivo. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. 1. Matéria que não é objeto da decisão recorrida não pode ser conhecida apenas em sede de agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância. 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório. 4. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 5. A intimação pessoal, no caso concreto, é desnecessária, uma vez que o devedor compareceu aos autos por meio de advogado legalmente constituído, ocasião em que tomou ciência inequívoca de todos os atos praticados, afastando a alegação de prejuízo. 6. É inviável a rediscussão de matérias previstas no acordo homologado judicialmente que fundamenta o cumprimento de sentença, sob pena de configuração de “venire contra factum proprium”. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 2013502, 0702913-68.2024.8.07.9000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) – grifos nossos. Dessa forma, não há que se falar em nulidade do ato processual impugnado. DA ALEGADA IRREGULARIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO Noutro passo, a agravante sustenta que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio, representado pelo inventariante, ou por todos os herdeiros conjuntamente, configurando-se litisconsórcio ativo necessário e unitário, nos termos do art. 114 do CPC. Ocorre que tal matéria não foi, até o presente momento, apreciada pelo juízo de origem, que se limitou a analisar os requisitos para concessão da tutela de urgência, sem adentrar na questão da regularidade da formação da relação processual sob a perspectiva da legitimidade das partes, matéria que foi suscitada pela agravante em sua contestação. Nesse sentir, confira-se trecho da decisão agravada, a qual, diga-se, não se manifestou diretamente sobre a legitimidade ativa (ID 256332489, origem): “Quanto à alegada necessidade de reapreciação da contestação e das petições de ID 249926861 e 250430176, registro que os respectivos argumentos serão enfrentados por ocasião da sentença de mérito, momento processual próprio para exame exauriente das teses defensivas”. Dessa forma, decidir sobre tal questão, em cognição sumária própria do exame de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, configuraria indevida supressão de instância, subtraindo do juízo de primeiro grau a oportunidade de se manifestar sobre matéria que lhe compete prioritariamente apreciar. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESO CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVERSÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida. 2. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, em face da inadimplência da parte devedora em contrato de alienação fiduciária. Entretanto, caso o bem dado em garantia não seja localizado, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 3. Na hipótese de localização do bem após a conversão, além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 2068525, 0741185-34.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) – grifo nosso. Ademais, a questão não se apresenta com a simplicidade pretendida pela agravante. A ação principal foi proposta em 25/06/2025 (ID 240610320 dos autos de origem), quando o processo de inventário ainda se encontrava em estágio bastante inicial, sequer havendo inventariante definitivamente nomeado ou a integração de todos os co-herdeiros à lide, o que apenas ocorreu em 07/08/2025 (ID 245597140 do processo no 0702329-89.2025.8.07.0003). Nesse contexto, exigir que a autora aguardasse a completa regularização do processo de inventário, com a nomeação de inventariante e a integração de todos os herdeiros no polo passivo, para somente então ajuizar a presente ação anulatória, poderia inviabilizar por completo a tutela do direito alegado, especialmente diante do risco de alienação ou deterioração dos bens móveis objeto da controvérsia. Assim, deve-se prezar pela continuidade regular do processo até que a questão da legitimidade passiva e da necessidade ou não de formação de litisconsórcio possa ser adequadamente avaliada pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e após ampla dilação probatória. DA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA A agravante apresenta, em seu pedido de efeito suspensivo extenso conjunto probatório destinado a demonstrar a legitimidade de sua posse sobre os veículos, argumentando que os adquiriu com recursos próprios, que as transferências ocorreram antes do falecimento do de cujus ou com amparo em procurações válidas outorgadas em causa própria, e que o genitor se encontrava plenamente capaz no momento da realização dos atos jurídicos questionados. Ocorre que tais elementos probatórios dizem respeito diretamente ao mérito da ação anulatória de negócio jurídico, cuja apreciação compete ao juízo de origem, no exercício de cognição exauriente, após regular instrução processual e contraditório. Com efeito, a valoração das provas apresentadas pela agravante – que incluem documentos de transferência veicular, laudo de médico do seu falecido pai, comprovantes de pagamento, procurações públicas e alegações sobre a origem dos recursos utilizados na aquisição dos bens – demanda análise aprofundada que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do exame de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. Não cabe a este Tribunal, neste momento processual, emitir juízo de valor sobre a suficiência, autenticidade ou força probatória dos documentos apresentados pela agravante, sob pena de usurpar a competência do juízo de primeiro grau e antecipar indevidamente o julgamento do mérito da causa principal. A análise de tais provas, cotejadas com os elementos trazidos pela parte autora, deverá ser realizada pelo magistrado de origem, em momento oportuno, após a regular instrução do feito. O que se examina, neste momento, é tão somente se estão presentes os requisitos excepcionais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, se há probabilidade de provimento do agravo de instrumento e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam que mais de um co-herdeiro, no processo de inventário no 0702329-89.2025.8.07.0003 (ID 223604372 daqueles autos), arrolou os veículos Toyota Corolla e Honda Civic como integrantes do acervo hereditário deixado por Raimundo Crisóstomo Moreira. Tal circunstância, por si só, evidencia a existência de controvérsia relevante sobre a titularidade dos bens, justificando a adoção de medidas acautelatórias até o deslinde da questão. Mais relevante ainda é o fato de que o próprio juízo do inventário, no bojo da decisão de ID 240445354 daqueles autos, ao examinar a situação dos veículos, consignou expressamente que: “(...) os documentos encaminhados pelo DETRAN/DF e acostados aos autos indicam a existência de possíveis transações relativas aos veículos Toyota Corolla (placa PBM 6148) e Honda Civic (placa PBB1088), realizadas em momento posterior ao falecimento do inventariado RAIMUNDO CRISOSTOMO MOREIRA, ocorrido em 25 de março de 2024, conforme certidão de óbito já acostada. A eventual transferência de propriedade após o óbito do titular pode configurar conduta juridicamente relevante, especialmente se verificada a ausência de autorização judicial ou consenso entre os herdeiros. A matéria, por sua complexidade, enseja apuração em esfera própria, inclusive na criminal, caso se verifique a prática de atos com desvio de finalidade ou falsidade documental, o que, no entanto, não pode ser presumido ou analisado no âmbito restrito do juízo de inventário, que não comporta, como dito, dilação probatória para este fim”. Verifica-se, portanto, que o próprio juízo do inventário reconheceu a existência de indícios de irregularidade nas transferências realizadas e a necessidade de apuração da matéria em sede própria, justamente o que se busca com a ação anulatória de negócio jurídico originária. O que se pretende resguardar, com a medida de busca e apreensão deferida em primeiro grau, é a integridade dos bens em favor do acervo hereditário até que seja definitivamente dirimida a questão sobre a legalidade ou invalidade dos negócios jurídicos realizados e sobre o efetivo pertencimento dos veículos ao espólio. Trata-se de medida eminentemente cautelar, destinada a preservar a utilidade e a efetividade da futura decisão de mérito, impedindo que eventual alienação, deterioração ou ocultação dos bens torne inútil o provimento jurisdicional. Portanto, neste juízo de cognição sumária, próprio da análise de pedido de efeito suspensivo, entende-se que a medida de busca e apreensão renovada por meio da r. decisão agravada, deve prevalecer, nos exatos termos determinados pelo juízo de origem. A manutenção provisória dos veículos sob a guarda da autora, na qualidade de fiel depositária, não causa prejuízo irreparável à agravante, que poderá, ao final, se vencedora na ação principal, reaver os bens em sua integralidade. Por outro lado, o levantamento prematuro da medida, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, poderia comprometer irreversivelmente a tutela do direito alegado pela autora, caso ao final se reconheça a procedência da pretensão anulatória. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo postulado, nos termos do art. 1.1019, I, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade da tutela processual satisfativa, o menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não justifica a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos ou, subsidiariamente, a nomeação da agravante como fiel depositária dos bens. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela parte agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 às 12:22:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.